Tribunal: TJPA
Processo: 0800150-88.2020.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10308 - Adicional de Serviço Noturno
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800150-88.2020.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: ALESSANDRO SOUSA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS SUBTRAÍDOS. ADICIONAL NOTURNO. CABÍVEL EM REGIME DE REVEZAMENTO. SÚMULA 213/STF. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Vigia de Nazaré contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu o direito do servidor municipal Alessandro Sousa Ferreira ao recebimento integral do adicional noturno de 25%, conforme previsto no art. 37 do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública da Rede Municipal de Ensino.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legalidade da concessão do adicional noturno no percentual de 25% a servidor submetido ao regime de revezamento 12x36, bem como a alegação de julgamento extra petita por suposta divergência entre o pedido inicial e os fundamentos da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada foi mantida por estar em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF (Súmula 213) e do STJ, que reconhecem o direito ao adicional noturno mesmo em regime de revezamento. A alegação de julgamento extra petita foi afastada, pois a interpretação lógico-sistemática da petição inicial demonstrou que o pedido se referia à complementação do adicional noturno já parcialmente pago (12%), para o percentual legal de 25%. Não houve extrapolação dos limites objetivos da demanda.

DISPOSITIVO

Conhece-se do agravo interno e negar-lhe provimento, mantendo-se inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

TESE DE JULGAMENTO

É devido o adicional noturno ao servidor público municipal submetido ao regime de revezamento, nos termos do art. 37 do Plano de Cargos e da Súmula 213 do STF, sendo legítima a complementação do percentual já pago, desde que respeitados os limites do pedido inicial interpretado de forma lógico-sistemática.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

·

Art. 37
da Lei Municipal nº 136/2012 (Plano de Cargos e Carreira dos Trabalhadores em Educação de Vigia de Nazaré)

·

Art. 492
do Código de Processo Civil

·

Art. 120, §3º
da Lei Municipal nº 10/1980 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais)

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

·

Súmula 213 do STF
: “É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento.”

·

STJ
(
REsp n. 1.535.422/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 20/9/2021.)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma
de
Direito Público do Tribunal
de
Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
de
AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO
DE
VIGIA
DE
NAZARÉ contra decisão monocrática desta relatora que negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente na ação ordinária ajuizada por ALESSANDRO SOUSA (ID.24132903-fls.1/5).

Em suas razões (ID.24501769-fls.1/9), relata o recorrente que o recorrido ajuizou a ação ao norte mencionada alegando ser servidor municipal
tendo sido aprovado em concurso público, nomeado em 2009 para o cargo efetivo de Vigia Zona Urbana, conforme Portaria nº 013/2009, e lotado na EMEF Noêmia Belém
, frisando que este solicitou o
reconhecimento
do adicional noturno no percentual
de
25% (vinte e cinco por cento)
sobre as horas laboradas no regime 12x36,
uma vez que recebe apenas 12% (doze por cento).

Diz o recorrente que o juiz
de
origem julgou procedente em parte o pedido, compelindo-o a efetuar o pagamento
de
25% (vinte e cinco por cento)
para cada hora trabalhada no período noturno (das 22h às 5h do dia seguinte), computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos,
ressaltando que os pleitos relativos ao
reconhecimento

de
licença especial e a possibilidade
de
cumulação
de
adicional
de
tempo
de
serviço e hora extra foram denegados.

Argumenta, que a decisão seria "extra petita", considerando-se que o pedido do agravado se baseou no artigo 120, § 3º, do Estatuto dos Funcionários Públicos, enquanto a sentença aplicou o artigo 37 do Plano
de
Cargos e Careiras dos Trabalhadores em Educação.

Alude que o regime
de
trabalho 12/36 impossibilita o pagamento
de
horas extras noturna e que o artigo 120 da Lei Municipal nº 10/1980 prevê o pagamento
de
serviço extraordinário a juízo da autoridade competente.

Ao final, postula o recorrente o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão agravada com a improcedência dos pedidos.
Subsidiariamente, requer-se a nulidade parcial da sentença por violação ao princípio da congruência, pois o juiz concedeu o adicional noturno em percentual de 25%, superior ao pedido de 13%, configurando julgamento extra petita, em desacordo com o art. 492 do CPC.

Conforme certificado (ID.25479045-fls.1), não houve apresentação
de
contrarrazões.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade, conheço o recurso e, não sendo o caso
de
retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se
de
agravo interno aviado pelo Município
de
Vigia
de
Nazaré contra decisão unipessoal desta relatora que negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente nos autos da ação ordinária aforada por Alessandro Sousa Ferreira, confirmando a sentença que condenou o ente público ao pagamento
do adicional noturno, previsto no art. 37 do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos trabalhadores em Educação Pública da Rede Municipal de Ensino de Vigia de Nazaré,
com reflexos financeiros pretéritos ao lustro legal anterior ao ajuizamento da lide.

O inconformismo do recorrente, contudo, não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

No caso vertente, a insurgência do recorrente quanto ao direito do recorrido em perceber ser remunerado pelo adicional noturno previsto no art.37 do Plano
de Cargos, Carreira e Remuneração dos trabalhadores em Educação Pública da Rede Municipal de Ensino de Vigia de Nazaré,
no percentual requerido e deferido na sentença foi devidamente apreciado pelo pronunciamento ora atacado, não existindo, por outro lado, na hipótese sob exame, julgamento "extra petita", visto que a análise dos pedidos foi circunscrita ao pedido inaugural.

Reproduzo trechos da decisão que apreciou com clareza a controvérsia:

“Inicialmente deve ser o observado que os fundamentos da sentença relativos a compatibilidade do regime de revezamento com o pagamento do adicional noturno encontra respaldo na tese firmada na Súmula n.º 213 do STF, in verbis: “É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento”.

O Superior Tribunal de Justiça proferiu entendimento semelhante em casos de atividade de segurança, por se tratara de regime e fatos geradores distintos, conforme se verifica do seguinte julgado:

(...)

Neste sentido, a sentença encontra-se de acordo com o posicionamento jurisprudencial existente sobre a matéria, pois o fato de haver escala de revezamento não obsta o pagamento do adicional noturno no período de serviço executado no horário estabelecido em lei para tal benefício.

(...)

Ademais, acolho o bem lançado parecer ministerial em relação a inexistência de sentença extra petita, considerando a petição inicial em seu conjunto, que leva a concussão de pedido de adicional noturno, que não se confunde com as horas extraordinárias trabalhadas, e a inicial deve ser interpretada de forma lógico-sistemática dos fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, sob os seguintes fundamentos:

“Em relação ao adicional noturno, trata-se da parcela prevista no art. 37 da Lei n° 136/2012 do Município de Vigia (Id 6914018 – pág. 5), devida ao servidor que, ordinariamente, exerce suas atividades no período compreendido como noturno, no caso dos funcionários públicos civis de Vigia, no período compreendido entre as 22h e 5h.

Por sua vez, as horas extraordinárias são aquelas que, como o próprio nome diz, decorrem se serviços prestados extraordinariamente, portanto, além do limite da jornada habitual, e que, quando realizados em período noturno, incide percentual mais elevado sobre a parcela que se trataria do pagamento de horas extras.

Em que pese o autor/apelado, em sua inicial, utilizar simultaneamente das duas expressões, a interpretação lógico-sistemática da petição inicial, em cotejo com os respectivos anexos, faz concluir de forma incontestável que o pleito de fato de trata de diferenças de adicional noturno.

Conclui-se de tal forma pois, do teor da petição inicial, não há qualquer menção a serviços que extrapolassem a jornada habitual do autor, bem como não há qualquer documento nesse sentido.

Em contrapartida, no tópico da petição inicial em que consta o pedido em comento, o autor relata que “apenas recebia doze por cento (12%) de suas horas trabalhadas, conforme se pode visualizar em seu contracheque (em anexo). E, portanto, requer, que lhe seja concedido a diferença de treze por cento (13%) de adicional noturno”.

Da análise dos contracheques mencionados na inicial, conforme Id 6914012, constata-*se o pagamento de adicional noturno em 12%. Desse modo, não restam quaisquer dúvidas de que o pleito se trata da citada parcela, e não de horas extraordinárias, bem como que ao ser pleiteado o percentual de 13%, o pedido é de que o citado percentual seja acrescido aos 12% já pagos, a fim de completar os 25%.

Por derradeiro, ao condenar o apelante ao pagamento das diferenças de adicional noturno, não houve qualquer violação ao princípio da adstrição ao pedido por parte do juízo a quo.

No Superior Tribunal de Justiça, é pacífico o entendimento de que a análise do pedido inicial deve partir da interpretação lógico-sistemática dos fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, de modo que não se trata de julgamento extra petita quando não são ultrapassados os limites objetivos da pretensão.”

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz
de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/09/2025